Tribunal: STF
Processo: Rcl 88724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 7.482, 7.492, 7.479, 7.480, 7.481, 7.483, 7.484, 7.485, 7.486, 7.487, 7.488, 7.489, 7.490 e 7.491. Concurso para o cargo de agente penitenciário. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Sucedâneo recursal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido.

    1. A agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar a decisão atacada, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Para a caracterização da aderência estrita, é necessário que os fundamentos do ato reclamado apresentem correspondência e estreita identidade com o suporte fático e jurídico ensejador da edição do enunciado de observância obrigatória, o que não ocorre na espécie.

    3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 

    4. Agravo regimental não provido.